Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-55.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003291-55.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA MURAWSKI - CPF: 469.041.071-20 (RECORRENTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (RECORRENTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003291-55.2021.8.11.0007

Origem:

juizado especial cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

MARCIA CRISTINA MURAWSKI

HENRIQUE DA SILVA CAVALHER

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET – COMPRA CANCELADA NO PRAZO LEGAL – EMPRESA NÃO RECOLHEU O PRODUTO E NÃO ESTORNOU A COMPRA NO CARTÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO ABAIXO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REFORMA PARA MAJORAR O VALOR DOS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constantes dos autos documentos que comprovam a tentativa de solução administrativa para cancelamento da compra e estorno de valores, sem sucesso, se configura a falha na prestação do serviço e implica em
frustração da utilização do bem, bem como desrespeito ao consumidor, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral deve ser fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo a devida majoração.

Dano material mantido na forma estabelecida em sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural dos Reclamantes nos seguintes termos:

Ante o exposto, decreto a
REVELIA
em face da requerida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR
a requerida a restituir aos autores a importância paga no produto na quantia de R$ 12.391,82 (doze mil trezentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso de cada parcela (Súmula 43/STJ);

b) CONDENAR
a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, narram os Reclamantes que em 24/07/2019 adquiriram no site da recorrida uma "Scooter Freedom Mirage Rx Prata", pagando o valor de R$ 12.391,82, parcelado em 12x no cartão de crédito.

O produto foi recebido em 12/09/2019 e diante da insatisfação com o bem, os recorrentes solicitaram o cancelamento da compra no prazo legal, conforme comprova o e-mail de 17/09/2019, tendo optado pelo estorno da compra no cartão.

Ocorre que a recorrida não retirou o produto e não estornou os valores. Dessa forma, houve tentativa de solução na via administrativa através do portal Consumidor.Gov, sem sucesso.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes do arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como nos moldes do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, diante dos transtornos e as tentativas de solução administrativa.

Assim, merece acolhimento o recurso em relação aos valores dos danos morais pois entendo que foram fixados fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser elevado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta
o valor do produto de
R$ 12.391,82 (doze mil trezentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos),
bem como as tentativas de solução administrativa.

Em relação a devolução em dobro, rejeito o pedido pois não se trata de cobrança indevida e não foi demonstrada a má-fé da empresa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação nos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021